Tribunal: TJMT
Processo: 0014579-39.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014579-39.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NATALIA MARTINS CERQUEIRA - CPF: 604.405.541-87 (EMBARGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – VÍCIO DE OMISSÃO SANDADO - INTEMPESTIVIDADE DO APELO – CERTIDÃO EQUIVOCADA – FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
-
NULIDADE DO ACÓRDÃO –
ACLARATÓRIO ACOLHIDO.

Verificada a omissão, no acórdão pretérito, quanto a apreciação da intempestividade recursal, arguida nas contrarrazões, o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

As certidões exaradas pelos servidores do Poder Judiciário revestem-se de presunção
juris tantum
, podendo ser elididas por meio de prova robusta ao contrário.

Hipótese em que, o cotejo dos autos, constatou-se a intempestividade recursal, comprovando o equívoco da certidão emitida por gestor judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação, ao qual foi dado provimento, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito.

A parte Embargante sustenta, preliminarmente, que o acórdão está eivado do vício de omissão, porque ausente a análise acerca da intempestividade do Recurso de Apelação, arguida nas contrarrazões.

Afirma que há omissão, porque não foram apreciadas as teses arguidas nas contrarrazões, no que tange ao equívoco da metodologia dos cálculos, bem como da imprescindibilidade de observância das leis de reestruturação de carreira, para fins de apuração da absorção da perda.

A parte Embargada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (Id.140644159).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos sob o argumento de existir omissão no Acórdão pretérito, em razão de não ter sido apreciada a arguição de intempestividade do Apelo, bem como as teses aventadas sobre o equívoco da metodologia dos cálculos, e inobservância das leis de reestruturação de carreira, para fins de apuração da absorção da perda.

De fato, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício.

No caso, a parte Embargante, arguiu, antes do julgamento, a intempestividade do recurso de Apelação interposto pela parte Autora, o que, de fato, não foi analisada, por ocasião do julgamento do Apelo, razão pela qual, passo a apreciação.

Em análise minuciosa aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de Apelação não comporta conhecimento, em razão da sua intempestividade.

Isso porque, o art. 1.003 do Código de Processo Civil estabelece que os recursos de apelação serão interpostos no prazo de 15 (quinze) dias,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o MinistérioPúblico são intimados da decisão.

§ 1o Os sujeitos previstos no
caput
considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Com efeito, colhe-se que, no caso, que
o ato sentencial
que está na fase de cumprimento, hostilizado por meio do Recurso de Apelação, foi
publicado em 11/02/2020
, conforme certidão de publicação encartada nos autos (Id. 80760672 - Pág. 14).

É justamente contra essa sentença que a parte Autora, ora Embargada,
interpôs o Recurso de Apelação, em 26/02/2021
(Id.
80760678).

Entretanto, foi certificada nos autos, a tempestividade recursal, conforme a certidão geradora (Id. 80760680):

“Certidão de Tempestividade Recursal

[...]

Certifico que o Recurso de apelação foi interposto tempestivamente.

RONDONÓPOLIS, 26 de fevereiro de 2021.

DEBORA YANEZ PEREIRA CLAUDIO

Gestor(a) Judiciário(a)”

Contudo, se o ato sentencial combatido foi publicado em
11/02/2020 e o Apelo, interposto em 26/02/2021,
evidente a intempestividade recursal e, por consequência, a certidão da gestora judiciária, está equivocada.

Não se desconhece que os servidores públicos do juízo, gozam
de fé
pública
, contudo, as respectivas certidões emanadas, em razão de seu ofício, revestem-se de
presunção

juris tantum
, ou seja, não há presunção absoluta; podendo ser elididas por meio de prova robusta ao contrário.

In casu
, o cotejo dos autos, comprova a intempestividade do recurso, o que permite concluir o equívoco da certidão exarada.

Desse modo, protocolado o recurso de Apelação após o prazo disposto no artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, evidente está a sua intempestividade.

Forte nessas razões,
ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração, interposto pelo Estado de Mato Grosso para
anular
o Acórdão impugnado, ante a intempestividade do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023